Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700344-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUCIANA MONTEIRO ANTONIO, ANTONIO ANDRE MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0725485-77.2019.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado de Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: “Em análise à petição do Distrito Federal (ID223265665), verifico que a discussão acerca de expedição de RPV limitada a 10 salários mínimos já foi suficientemente esclarecida em Decisão de ID219313948, motivo pelo qual indeferido referido pedido. Ainda, nos cálculos da contadoria, quanto ao valor de R$27.419,00 relativo à condenação solidária, o débito atualizado resulta em R$50.190,72, sendo R$45.627,93 referente à condenação para o autor e R$4.562,79 a título de honorários sucumbenciais. Veja, ademais, que a atualização dos cálculos da contadoria refere-se tão somente ao valor da condenação solidária. Neste ponto, não houve impugnação em relação aos valores apresentados, e a parte exequente não renunciou aos valores excedentes ao teto de 20 salários mínimos. Embora não se permita o fracionamento no pagamento das condenações em desfavor da Fazenda Pública, o valor da condenação a título de danos morais pelo DETRAN/DF, no valor de R$2.000,00, foi quitado por meio de RPV, pois somente agora a parte exequente optou por executar o DETRAN/DF referente ao débito solidário. Portanto, expeça-se PRECATÓRIO em favor da parte exequente em relação à condenação, e RPV atinente aos honorários sucumbenciais. Intimem-se as partes para conhecimento e, preclusa esta decisão, expeça-se os respectivos ofícios.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende que a impossibilidade de fracionamento da condenação. Aduz que houve a expedição de RPV em favor da parte credora o que impede a expedição de precatório. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, a reforma de decisão recorrida. Recurso dispensado de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, já houve a expedição de RPV em favor da parte exequente. Em sede de cognição sumária, assiste razão à parte agravante em razão da possível violação dos termos do art. 100,§ 8o da CF. Com efeito, a parte credora optou pela expedição de alvará de parte do valor da condenação referente à indenização por danos morais. Assim, em tese, não que se falar em expedição de precatório com o valor remanescente sob pena de violação do comando constitucional. Da mesma forma, caracterizada urgência para impedir a expedição do precatório. Nestes termos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator